Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714070-77.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ROCHA LIMA AMARAL, LAYANE DAMASCENO AMARAL AGRAVADO: MARIA MADALENA DAS NEVES MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL ROCHA LIMA AMARAL e LAYANE DAMASCENO AMARAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em desfavor de MARIA MADALENA DAS NEVES MORAIS: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por GABRIEL ROCHA LIMA AMARAL e LAYANE DAMASCENO AMARAL em face de MARIA MADALENA DAS NEVES MORAIS, partes qualificadas conforme a petição inicial de id 90258961. Narram as partes autoras, em síntese, que realizaram com a requerida uma Promessa de Compra e Venda de Imóvel relativa ao imóvel apartamento no 510, Bloco “e”, Vaga 1242, localizado no Residencial Top Life Long Beach, Quadra QI24, Lotes 14 a 27, Setor Industrial, Taguatinga - Distrito Federal, CEP: 72135-903. Restou estabelecido entre as parte que a forma de pagamento seria valor de R$ 226.304,19 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e quatro reais) divido em 3 (três) parcelas, Primeira parcela (sinal) no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser paga na assinatura do pacto, a Segunda parcela (sinal) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga até o dia 9/05/2015 e a última, com vencimento em 31 de dezembro de 2015, R$ 184.304,19 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e quatro reais e dezenove centavos). Entretanto alega que a requerida não realizou o pagamento da terceira parcela no valor de R$ 184.304,19 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e quatro reais e dezenove centavos) e, consequentemente, não transferiu o imóvel para o seu nome. Dessa forma, em razão do inadimplemento contratual, requer que seja constituído o crédito dos Autores referente aos 2% de multa e 1% de juros moratórios ao mês sobre o débito remanescente, bem como que seja declarado o perdimento do arras e dos valores aportados pela Ré, e por fim, que seja declarada a nulidade do contrato de promessa de compra e venda em face do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira. Em sede de tutela de urgência, requer que seja determinada a expedição de ofício para o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga - DF para que a procuração seja cancelada e imediatamente revogada, bem como a obrigação de não-fazer ao Dr. Miltonilo Cristiano Pantuzzo – OAB/DF 4.689, para que se abstenha de praticar qualquer ato em nome dos AUTORES. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) citação da parte ré; 2) a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, 3) a produção genérica de provas. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela de urgência. Atribui à causa o valor de R$ 196.896,61 (cento e noventa e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos). Procuração nos termos do documento de Id. 90258978. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: contrato particular de promessa de compra e venda, termo de compromisso extrajudicial, procuração de outorga de poderes. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem, em parte, caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, verifico não estarem presentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência. Analisando os autos observo que a pretensão da parte autora, em sede de tutela de urgência, é a expedição de ofício para o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga - DF para que a procuração seja cancelada e imediatamente revogada, bem como a obrigação de não-fazer ao Dr. Miltonilo Cristiano Pantuzzo – OAB/DF 4.689, para que se abstenha de praticar qualquer ato em nome dos AUTORES. No entanto, em que pese a verossimilhança nas alegações da parte autora quanto à outorga de poderes por meio de procuração, é nítido que o referido documento, aliado ao contrato de promessa de compra e venda são elementos que deram validade a relação contratual firmada entre as partes. Nesse sentido, mostra desarrazoado promover, em sede de tutela de urgência, a revogação da procuração que deu ensejo a validade da transferência do imóvel. Trata-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Assim, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Os agravantes sustentam que a tutela de urgência não possui caráter satisfativo e que a procuração viabiliza a prática de atos contrários aos seus interesses. Salientam que a medida é reversível e não tem potencial para causar danos irreparáveis. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que seja determinada a expedição de ofício para o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga - DF a fim de que promova o cancelamento e revogação da procuração pública (Anexo 6), bem como a obrigação de não-fazer ao Dr. Miltonilo Cristiano Pantuzzo – OAB/DF 4.689, para que se abstenha de praticar qualquer ato em nome do Autor, GABRIEL ROCHA LIMA AMARAL e sua esposa, LAYANE DAMASCENO AMARAL, sob pena de multa a ser fixada por esse E. Juízo, nos termos do artigo 527 do Código de Processo Civil – endereço para intimação: C1, Lotes 1/12, 8o andar, Sala 814 – Ed. Taguatinga”. Preparo recolhido (25556588). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” No limiar da relação processual a tutela de urgência só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou da iminência de risco de dano, valendo destacar que a situação jurídica perdura desde 2015. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator